Tribunal: CARF
Processo: 12448.723775/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723775/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.824 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
ROSANGELA DIAS GUERREIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
IRPF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723775/2011-48
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723775/2011-48

Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 34 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 7/10), relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2007, para exigência do imposto suplementar
no valor original de R$ 30.544,96, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação de
Lançamento, foi constatada a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica relativa à fonte pagadora
LIBERTY SEGUROS S/A, CNPJ 61.550.141/0001-72, no valor de R$ 131.253,91.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o valor de valor de R$1.447,62 de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2/6, na qual alega, em síntese,
que:
1. No prazo legal, apresentou impugnação ao lançamento, que foi considerada como
Solicitação de Revisão de Lançamento (SRL), sendo indeferida nos termos da
intimação recebida em 22/02/2011.
2. A fonte pagadora equivocou-se ao declarar que pagou para à pessoa física, pois
deveria ter informado como destinatária dos rendimentos a pessoa jurídica DIAS
GUERREIRO E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS. Existe contrato ainda
eficaz onde figura como contratada a referida pessoa jurídica.
3. O lançamento deve ser julgado improcedente por equívoco na identificação do
sujeito passivo.
No resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) de fl. 29,
concluiu-se que a interessada não conseguiu comprovar o quanto alegado, sendo indeferido o seu
pedido.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 34 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos e compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte,
comprovados por meio de documentos ou declarações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss), alegando, em síntese, que: (i) a fonte pagadora
equivocadamente preencheu a DIRF indicando como fonte recebedora a recorrente, ao invés da
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723775/2011-48

pessoa jurídica (Dias Guerreiro e Martins Advogados Associados), a qual a recorrente é sócia
majoritária; (ii) durante o curso do processo, especificadamente em 31/10/2011, a fonte pagadora
(Liberty Seguros S/A) retificou sua DIRF, conforme comprovante de retificação, fazendo constar
como fonte recebedora a Sociedade Dias Guerreiro e Martins Advogados Associados, o que se
comprova através do informe de rendimentos da própria sociedade; (iii) ao não reconhecer o
direito do contribuinte, a Administração Tributária estará lesionando o patrimônio do
contribuinte, violando, pois, o princípio do não-confisco, assegurado no artigo 150, inciso IV, da
CF/88; (iv) como decorrência lógica da retificação da DIRF, a exigência já foi retida e recolhida
pela Liberty Seguros S/A e admitir a existência da notificação de lançamento constante destes
autos para exigir o mesmo imposto de renda da recorrente, configura-se cobrança em
duplicidade; (vi) subsidiariamente, requer o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de
origem, a fim de que o órgão confirme se o imposto incidente nos rendimentos constantes destes
autos já foi recolhido e retido pela Liberty Seguros S/A, uma vez que a própria empresa retificou
sua DIRF em 31/10/2011.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, a
fiscalização constatou a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
131.253,91, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Fonte Pagadora:
CPF
Beneficiário
Rendimento
inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
61.550.141/0001-72 - LIBERTY SEGUROS S/A

xxx
131.253,91
0,00
131.253,91
1.447,62
0,00
1.447,62
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.447,62.
O sujeito passivo mantém sua linha de defesa, alegando, em suma, que a fonte
pagadora equivocadamente preencheu a DIRF indicando como fonte recebedora o recorrente, ao
invés da pessoa jurídica (Dias Guerreiro e Martins Advogados Associados), a qual o recorrente é
sócia majoritária, sendo que, durante o curso do processo, especificadamente em 31/10/2011, a
fonte pagadora (Liberty Seguros S/A) retificou sua DIRF.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723775/2011-48

Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados em
DIRF pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do valor omitido à
base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo, detectando erro na
informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a ocorrência do erro à
fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao lançamento de omissão de
rendimentos.
No caso dos autos, a decisão recorrida entendeu que, em que pese constar nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a retificação da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) pela fonte pagadora (Liberty Seguros),
durante o procedimento fiscal, para excluir o rendimento que originou a notificação em litígio,
tal fato não seria suficiente para a comprovação dos fatos alegados.
Nesse sentido, a decisão recorrida exigiu, ainda, a apresentação da nota fiscal de
prestação de serviços emitida pelo escritório de advocacia que teria sido destinatário dos
pagamentos, além de ter pontuado que o contrato de prestação de serviços apresentado às fls.
13/17, bem como os seus anexos (fls. 18/24), seriam datados de 10 de junho de 2008, posterior,
portanto, ao ano-calendário em discussão (2007).
Cabe ressaltar que a decisão de piso deu o "caminho das pedras" acerca das
provas que deveriam ser apresentadas para comprovação do erro na informação prestada na
DIRF pela fonte pagadora e, considerando que o recorrente é sócio majoritário do escritório de
advocacia, a prova seria de fácil acesso. Ademais, poderia muito bem ter juntado documento
comprobatório do recebimento do montante em conta bancária de titularidade do escritório de
advocacia, mas decidiu confiar na fragilidade de sua tese, lastreada, unicamente, na modificação
da DIRF pela fonte pagadora.
Para além do exposto, não prospera a tese de defesa, segundo a qual, o
recebimento de rendimentos sujeitos à tributação na fonte, mas que não sofreram retenção e
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723775/2011-48

recolhimento, seriam de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora. Isso porque, o
lançamento tributário diz respeito ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa
física (IRPF) e não ao imposto de renda que deixou de ser retido pelas empresas (IRRF).
A questão já foi, inclusive, objeto de diversas decisões no âmbito deste Conselho,
tendo sido assentado o entendimento segundo o qual a ausência de retenção do imposto na fonte
não exclui a competência da União para a constituição do crédito tributário de rendimentos
sujeitos a incidência do imposto na DIRPF, nos termos da Súmula CARF no 12, in verbis:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717, de 19/09/2002 Acórdão
no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de 09/06/1999 Acórdão no 106-
14387, de 26/01/2005
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda. Nesse contexto, também não há que se falar em
bitributação, eis que, conforme visto, as hipóteses de incidência são distintas, e as exigências
relativas à pessoa física não se confundem com as exigências relativas à pessoa jurídica, cada
qual devendo arcar com a responsabilidade tributária que lhe recai.
Sobre as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, oportuno observar que
já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência, entendo ser
desnecessário, tendo em vista que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723775/2011-48

A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital